Tribunal: TJDFT
Processo: 0740839-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740839-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) AGRAVADO: NETX INFORMATICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, União, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que julgou improcedente o pedido de Classificação de Crédito Público, processo 0727477-37.2023.8.07.0015. O recorrente impugna a seguinte sentença: "[...] As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. A Fazenda autora apresentou pedido retificado para que a inicial passe a abranger apenas as CDA’S previdenciárias 126996245 (inscrita em 10/03/2018) e 472640216 (inscrita em 02/02/2018), bem como a CDA 10 6 19 012456-98 (inscrita em 30/09/2019). Desse modo restringiu seu pedido aos créditos não inscritos no QGC homologado em 31/07/2020. Primeiramente, observo que neste caso de a Fazenda apresentar a relação de seus créditos após a homologação do QGC, deverá fazê-lo através de ação de retificação do QGC, nos termos do artigo 7o-A, §§ 4o, VII, e 5o e artigo 10, § 6o, da Lei no 11.101/2005. No entanto, ainda neste caso, deve obedecer ao prazo legal. Os créditos fiscais podem ser inscritos no QGC no prazo de até 3 anos, contados da data da decretação da falência, conforme prevê o artigo 7o-A, §§ 4o, VII e artigo 10, §10, da Lei no 11.101/2005. Superado este prazo, opera-se a decadência do direito, sem prejuízo da cobrança do crédito através da execução fiscal. A falência da devedora foi decretada da data de 11/11/2013, portanto, já superado o prazo trienal. Desse modo, a demanda deve ser julgada improcedente. Dispositivo Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e resolvo o mérito da ação, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas processuais por se tratar a autora da Fazenda Pública da União (Lei 9.289/96) e sem condenação em honorários sucumbenciais, conforme artigo 7o-A, § 8o, Lei 11.101/2005. Transitada em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público." Em resumo, sustenta que não incide a decadência para a Fazenda Pública promover a habilitação do crédito e que o dispositivo contido no art. 10 § 10 da Lei 11.101/2005 refere-se aos créditos de natureza privada. Afirma que a decadência no âmbito tributário é matéria reservada à Lei Complementar, conforme previsto no artigo 146, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal, o que inviabiliza a aplicação do instituto à Fazenda Pública com base na Lei de Falências, que tem status de Lei Ordinária. Contudo, na hipótese de ser aplicada à Fazenda Pública, a contagem do prazo deve ser a partir do início da vigência da Lei 14.112/2020, que alterou a Lei 11.101/2005, ou seja, a partir de 22/01/2021, de modo que o eventual prazo decadencial para a instauração do incidente teria o seu termo final em 23/01/2024. Assinala que com a alteração da Lei de Falências promovida pela Lei 14.112/2020, o incidente de habilitação de crédito público passou a ser instaurado de ofício (art. 7o-A), de modo que não deve incidir a decadência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para se admitir a instauração do pedido de habilitação dos créditos relativos às CDAA'S previdenciárias 126996245 (inscrita em 10/03/2018) e 472640216 (inscrita em 02/02/2016) e CDA 10 6 19 012456-98 (inscrita em 30/09/2019). Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Examino o cabimento do recurso. Dispõe o artigo 189 § 1o incisos I e II, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020: "Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 1o Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)" De acordo com a aba Expedientes no processo de origem o recorrente tomou ciência da sentença integrada pelos embargos de declaração por meio de Expedição Eletrônica, em 16/08/2024. Considerando que os prazos na Lei de Falências são contados em dias corridos (art. 189 § 1o, inciso I) e que a Fazenda Pública tem prazo em dobro, o prazo recursal iniciou-se em 17/08/2024 findando em 16/09/2024. O recurso foi interposto em 25/09/2024 (ID 64446994), de modo que é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e